Tribunal: TJSP
Processo: 1007400-65.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento da incidência do Decreto Estadual no 65.255/20, que majorou a alíquota de ICMS incidente sobre atividades de fornecimento de alimentação – Sentença que denegou a segurança – Remanesce interesse processual quanto ao período entre 15.01.2021 a 31.12.2021, diante do advento do Decreto Estadual no 66.391/2021 – Ausente ofensa ao

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de afastamento da incidência do Decreto Estadual no 65.255/20, que majorou a alíquota de ICMS incidente sobre atividades de fornecimento de alimentação – Sentença que denegou a segurança – Remanesce interesse processual quanto ao período entre 15.01.2021 a 31.12.2021, diante do advento do Decreto Estadual no 66.391/2021 – Ausente ofensa ao princípio da legalidade tributária – Autorização de revogação de benefício fiscal por norma de mesma hierarquia – Incidência do art. 155, § 2.o, XII, "g", CF, e do art. 1o da LC no 24/75 – Decreto Estadual no 65.254/20 autorizado pela Lei Estadual no 17.293/20 e pelo Convênio CONFAZ no 42/16 - Atos normativos que se presumem constitucionais e plenamente eficazes – Observância aos princípios do paralelismo das formas, da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Manutenção da sentença recorrida – Não provimento do recurso interposto.